Tribunal: STF
Processo: ARE 1406652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial. 



    Nas razões dos embargos, o Ministério Público Federal aponta obscuridade, porque o recurso especial mencionado faria referência a questão anterior, já superada pelo avanço do andamento processual. 



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente